Tribunal: STF
Processo: RE 1561764
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA AGRAVANTE PROVIDO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.